Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-50.2019.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-50.2019.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VITORINO - CPF: 529.477.349-04 (AGRAVANTE), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCIA CRUBELATI ARAGAO VITORINO - CPF: 027.464.739-76 (AGRAVANTE), DEVAIR ROBERTO VITORINO - CPF: 278.194.429-72 (AGRAVANTE), ROSANI BAVIA VITORINO - CPF: 482.832.749-53 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO DE FELICIO - CPF: 062.623.058-66 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VANZO DE BARROS - CPF: 196.326.188-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pelo apelante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto CARLOS ROBERTO E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1000146-50.2019.8.11.0107 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com SIGMA AGROPECUARIA LTDA; e tem tramite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 166401652 o relator não conheceu do presente recurso por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1007, do mesmo Código Processual.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 166893164 que a declaração firmada é dotada de presunção ‘’iuris tantum’’ de veracidade. É importante destacar que o art. 98 do NCPC não exige pobreza para a concessão de gratuidade de justiça. O pressuposto do deferimento da isenção de custas é a ausência de recursos para o recolhimento de custas processuais. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita basta que a parte afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, não impedindo a outorga do favor legal o fato do interessado ter advogado constituído. Pois bem. Aqui, o indeferimento da justiça gratuita ocorreu de forma totalmente imotivada. Os agravantes não necessitavam juntar documentos para demonstrar suas condições. A regra do art. 98 do NCPC era suficiente para assegurar a fruição do benefício;

Aduz que os agravantes não efetuaram o preparo pela falta de condições para o pagamento da verba. Por isso, o recurso não poderia ser declarado deserto. Era necessário seu processamento. A decisão monocrática implicou em negativa de acesso à justiça. Para que a questão seja apreciada, deve o órgão colegiado manifestar seu entendimento sobre os efeitos da regra processual invocada.

Contrarrazões sob ID. 168548154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Nesse passo, não tendo sido deferida a gratuidade judiciária em favor dos apelantes, tampouco recolhido o preparo recursal conforme determinado na decisão de ID 163112653, resta caracterizada a deserção do presente apelo, impondo-se o seu não conhecimento.”

Foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinada a intimação da parte apelante para providenciar o recolhimento devido, sob pena de não conhecimento (ID 162898693), permanecendo inerte (ID 166342685).

A assertiva ganha relevo no caso concreto porque, em que pese regularmente intimado a fim de que efetuasse o preparo recursal sob pena de deserção (ID 162898693), a parte apelante deixou, injustificadamente, de atender ao que lhe fora determinado.

Nesse passo, não tendo sido deferida a gratuidade judiciária em favor dos apelantes, tampouco recolhido o preparo recursal conforme determinado na decisão de ID 163112653, resta caracterizada a deserção do presente apelo, impondo-se o seu não conhecimento.

Nesse sentido destaca-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 4º, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.1. O apelante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a DESERÇÃO do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade. (N.U 0026421-96.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM SEDE RECURSAL SEGUIDO DE INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE EFETUASSE O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO DETERMINADO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70080982911, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 07/05/2019)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela apelante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. . (Apelação Cível Nº 70078623014, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 29/03/2019).

Diante do exposto, o não conhecimento da apelação por deserção é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023